Tribunal: TJMT
Processo: 1005252-63.2023.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005252-63.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOCIMARA ALPIRI LEITE - CPF: 047.967.982-77 (APELANTE), MARIA SIRIA RUPE - CPF: 923.414.701-49 (VÍTIMA), MARIA IZABEL RUP - CPF: 970.847.351-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005252-63.2023.8.11.0006

APELANTE: JOCIMARA ALPIRI LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO DELITO DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2°, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005252-63.2023.8.11.0006

APELANTE: JOCIMARA ALPIRI LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Jocimara Alpiri Leite contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (
dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela
prática do crime de roubo majorado, disposto no art. 157, § 2°, VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (id. 195234840).

Assim narrou a denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 10 de junho de 2023, por volta das 16h00min, em via pública, qual seja, Rua Riachuelo, n. 942, Bairro Cavalhada I, neste Município e Comarca de Cáceres/MT,
JOCIMARA ALPIRI LEITE, vulgo “JO”
, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça com emprego de arma branca (apreendida), coisas alheias móveis consistentes em
01 (um) celular marca Samsung, cor preta e rosa, 01 (uma) bolsa de mão de cor preta, 01 (uma) bolsa de mão de cor cinza
e
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
, pertencentes às vítimas
Maria Izabel Rub
e
Maria Siria Rupe
.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados a denunciada surpreendeu as vítimas, que são irmãs, momento em que anunciou o roubo com o uso de uma faca.

Exsurge que
JOCIMARA
exigiu as bolsas e celular das ofendidas com uma faca apontada para elas, tendo se apossado dos bens subtraídos, bem como deu ordem que corressem de costas, oportunidade em que pegou uma bicicleta e tomou rumo ignorado.

Desponta que uma guarnição da polícia militar foi acionada e após diligências logrou êxito em localizar a denunciada portando os objetos roubados e a faca usada no delito, a qual confessou a prática do delito perante a autoridade policial.

Ainda, os objetos foram devidamente apreendidos e entregues para as vítimas, conforme termos de entrega de id. 121045463 e 121045465.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
JOCIMARA ALPIRI LEITE
,
vulgo “JO”
, como incurso no
art. 157, §2°, VII, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal
.
(Sic – id. 195234786 – fls. 02/04).

Nas razões recursais, o apelante insurgiu-se somente em relação à dosimetria da pena. Requerendo aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d” do CP, ainda que implique na redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, pleiteia a reforma da sentença,
“a fim de (i) reduzir as penas intermediárias, ao menos, com o efetivo desconto de 1/6 para a reconhecida atenuante preponderante do art. 65, III, “d”, do CP, por consequência, fixando-as em quanta inferiores aos limites abstratos menores das cominações, com lógicos reflexos nas penas finais.”

Ao final,
“pugna pelo pronunciamento acerca das transgressões a cada um dos dispositivos normativos ora invocados, quer pela via da direta referência a eles no próprio texto das presentes razões, quer pela via da remissiva adoção dos fundamentos de voto condutor de precedente cuja ementa conste em nota de final de texto, para fins de prequestionamento, necessário à admissão de eventuais recursos extraordinários.”
(id. 195234864).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 195234868).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 195541170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005252-63.2023.8.11.0006

APELANTE: JOCIMARA ALPIRI LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à redução da pena aquém do mínimo legal.

Nota-se que o magistrado fixou a pena-base do apelante no mínimo legal previsto para o crime, reconheceu a confissão espontânea, no entanto deixou de aplicá-la face ao enunciado da Súmula 231 do STJ:

“(...)
O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157, §2o) a pena de reclusão,

de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa
.

Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, em que verifico que a culpabilidade é normal à espécie, sendo que a causa de aumento será sopesada em fase pertinente. No que se refere aos antecedentes, verifica-se que a ré é primária. As circunstâncias do crime são comuns à prática. Nada existe sobre a conduta social. Os motivos do crime não favorecem, nem prejudicam a acusada, tendo em vista que não restaram esclarecidos. Consequência do crime pelo qual a denunciada foi condenada foi pequena, porquanto os bens e valores foram devolvidos. Situação econômica da acusada não foi matéria de instrução. Comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação do acusado.

Diante de tais ponderações, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico a atenuante da confissão espontânea, em sede policial.

Entretanto, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
na segunda fase permanece a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas.

Por outro lado, não vislumbro a existência de agravantes.
(...)” (Sic – id. 195234840).

Com efeito, a Súmula 231 do STJ dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Esse entendimento foi confirmado no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.o 1.117.073/PR, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008.”
(REsp
1117073
PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de
que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. Veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

A propósito, colaciono julgados
em estrita observância à Súmula 231 da Corte Superior de Justiça:

“(...)

4. O acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte de que a disposição inserta no artigo 65 do Código Penal não permite, na fase de individualização da pena (artigo 68 do Código Penal), que a sua fixação seja conduzida aquém do limite legal mínimo abstrato. Nesse sentido foi editada a Súmula n. 231 do STJ: ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’. (...).”
(AgRg no AgRg no REsp 1915628/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 09/06/2021)

No mesmo sentido, trago recente julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2°, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.”
(N.U 0021617-82.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Por fim, quanto ao prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista de todo o exposto e, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024